Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. CRIME DE ATO OBSCENO. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL FIXAÇÃO DE EXCLUSIVA PENA PECUNIÁRIA: DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS: INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em praticar ato obsceno, em 20.2.2022, às 09h30, no estacionamento do colégio Gisno e próximo à faculdade Uniceub, localizada no SGAN 907, Asa Norte, Brasília/DF. Na ocasião, o acusado teria parado a sua bicicleta ao lado dos veículos onde estariam A.C.S.P. e L.C.F.O., e teria realizado gestos de masturbação direcionados às vítimas. Logo após, o réu teria sentado no meio-fio, abaixado suas calças, tirado seu pênis para fora de suas vestes, olhado para A.C.S.P. e se masturbado.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 1.415/2022 – id 42833819; fotos do acusado em cima de uma bicicleta e ao lado da janela dianteira do veículo da ofendida A.C.S.P. – id 42833816; vídeo do recorrente sentado em uma calçada, com as mãos em movimento e dentro de suas vestes – id 42833815). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas vítimas A.C.S.P. e L.C.F.O. (ids 42834061 e 42834062), as quais confirmaram que: a) estariam em seus veículos a aguardar a realização de prova da OAB; b) o acusado se aproximou dos automóveis em que elas se encontravam e se masturbou; c) logo depois, sentou-se em uma calçada à frente ao veículo de A.C.S.P. e ao lado do automóvel de L.C.F.O., e continuou a se masturbar.
III. Ademais, a jurisprudência do TJDFT entende que, nos delitos praticados contra a dignidade sexual (hodiernamente cometidos sem a presença de testemunhas) a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Criminal, acórdão 1156402, DJE 13.3.2019; 2a Turma Criminal, acordão 1330398, DJE 14.4.2021; 3a Turma Criminal, acórdão 1421098, DJE 18.5.2022.
IV. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 233, do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (quatro meses de detenção).
VI. Tese recursal secundária. Concernente à fixação da pena de multa, inexiste obrigatoriedade ao magistrado para que a aplique isoladamente, na medida em que constitui faculdade/discricionariedade do julgador. (Precedentes: STF, Segunda Turma, HC 98.995, Rel. Ministro Gilmar Mendes; e TJDFT, 2a Turma Recursal, acórdão 1170934, DJE 08.4.2019). E, no caso concreto, eventual fixação isolada da pena pecuniária não se mostra recomendável, sobretudo em razão da conduta reprovável do réu e de sua reincidência (id 42833824, p. 6/7, e id 42833826).
VII. É de ser mantido o regime prisional fixado (semiaberto), por ser o apelante reincidente. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (Código Penal, art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c”). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017.
VIII. No mais, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime, a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior pela prática dos delitos de dano qualificado e direção de veículo automotor sob influência de álcool, o réu voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 82, § 5o). Sem custas nem honorários.